Tribunal: TJDFT
Processo: 0756103-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS DIGITAIS. CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu petição inicial de revisão criminal, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT, ante a manifesta inadmissibilidade do pleito de desconstituição de condenação transitada em julgado por tráfico de drogas. O agravante sustenta a ocorrência de nulidade absoluta por quebra da cadeia de custódia de aparelhos celulares e erro na dosimetria pela não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, tornando necessário o processamento da revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia, suscitada apenas cinco anos após o trânsito em julgado, configura "nulidade de algibeira" passível de ser analisada em revisão criminal; e (ii) examinar se a reincidência do agente impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, tornando a dosimetria conforme à lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A insurgência quanto à suposta nulidade das provas digitais não foi apresentada em nenhuma fase processual anterior, caracterizando a "nulidade de algibeira", manobra que fere a boa-fé objetiva e a lealdade processual, sendo inadmissível a sua utilização em revisão criminal para tentar desconstituir a coisa julgada.
4. O reconhecimento da reincidência afasta, por si só, o preenchimento dos requisitos legais cumulativos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, inexistindo contrariedade ao texto expresso da lei penal na dosimetria aplicada que possibilitasse o manejo da ação revisional.
5. A ação revisional não admite nova avaliação de teses amplamente debatidas e decididas nos autos de origem, nem se presta ao mero reexame de provas fundamentado no inconformismo do apenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas, salvo nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP. 2. A arguição de nulidade processual após longo período do trânsito em julgado, sem insurgência oportuna durante a instrução, configura nulidade de algibeira, vedada pelo princípio da boa-fé processual."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal (CPP), arts. 158-A a 158-F, 621, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT), art. 89, III.